Tribunal: TJBA
Processo: 0377835-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0377835-22.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON DE ANDRADE FILHO e outros (50)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE CAMPOS LOBO

APELADO: Adailton de Andrade Filho e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE CAMPOS LOBO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE 34,06% PREVISTO PELA LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000 AO SOLDO.
SENTENÇA EXTRA PETITA. INVALIDAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3º, II DO CPC/2015.
ALEGADA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO RENOVADO MÊS A MÊS. ENUNCIADO DE SÚMULA N.º 85 DO STJ. INDEVIDA A EXTENSÃO DO MAIOR REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 AOS SOLDOS DE TODA A CATEGORIA DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 976610/BA SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 984).
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelações Cíveis Simultâneas nº
0377835-22.2013.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
ESTADO DA BAHIA

e
ADAILTON DE ANDRADE FILHO e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo dos Autores e
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo do Réu
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator